Tribunal: TJMT
Processo: 0033565-84.2016.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033565-84.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAISSA BERNARDINA DE SOUZA - CPF: 040.552.581-86 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA SANTANA DE SOUZA (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

–
RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO
– POSSIBILIDADE –
PROVAS SUFICIENTES DA
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS –
DISSEMINAÇÃO D
O ENTORPECENTE
NO INTERIOR DA PENITENCIÁRIA –
FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA
–

DEPOIMENTO DE AGENTE PRISIONAL QUE SE HARMONIZA COM AS DEMAIS PROVAS
– RECURSO PROVIDO.

Os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei de Tóxicos
, razão pela qual é imperiosa a condenação das apelantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida
na Ação Penal n.
0033565-84.2016.8.11.0042

pelo Juízo da 1
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT
, que
absolveu
Ana Carolina Santana de Souza
e
Taissa
Bernardina de Souza

da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, prevista no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em suas
razões
recursais
, o
representante ministerial se insurge contra a absolvição das acusadas, afirmando que há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva para amparar o decreto condenatório
,

razão
pela qual as denunciadas
devem ser condenadas nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.
(id.
181479066
)

Contrarrazões d
a defesa
pelo desprovimento do recurso (
i
d.
181479068
).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer acostado no
i
d.
188189650
, opin
ou
pelo
provimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público ofereceu denúncia contra
Ana Carolina Santana de Souza
e
Taissa
Bernardina de Souza

imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas
,
nos seguintes termos:

“(...)
no dia 13 de

fevereiro de 2016, por volta de 10h, nas dependências da Penitenciária Feminina Ana
Maria do Couto, nesta Capital, elas tinham em depósito, para outros fins que não o

consumo pessoal, 57 (cinquenta e sete) trouxas de maconha, com massa de 34,49 g

(trinta e quatro gramas e quarenta e nove centigramas), sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar nº.
0436/2016, fls. 06/07-IP e Laudo Definitivo 3.14.2016.29630-01).

De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos, Agentes Penitenciárias receberam denúncias de que Ana Carolina estava praticando o tráfico de drogas dentro do presídio feminino, e que essa denunciada integrava o “Comando Vermelho”, razão pela qual ela oprimia as demais presas do mesmo raio na penitenciária.

Diante dessas informações as Agentes Penitenciárias realizaram revistas na cela onde se encontravam as denunciadas
Taissa
Bernardina de Souza e Ana Carolina Santana Lemos. Foram localizadas entre os pertencer de
Taissa
12 (doze) trouxas de maconha. Em seguida, sobre a cama de Ana Carolina, dentro de um saco de lixo, foram encontradas 45 (quarenta e cinco) trouxas de maconha embaladas com o mesmo plástico preto.

Ressalra-se
que conforme informado pela agente penitenciária, foi instaurado um procedimento interno, no qual as denunciadas confirmaram que a droga apreendida era de Ana Carolina e que, sob o comando dessa denunciada,
Taissa
também fazia a venda.

Na delegacia, ao ser interrogada,
Taissa
respondeu que, no dia do fato, houve mesmo uma revista na cela onde se encontrava presa e foram encontradas algumas porções de
droga, inclusive em poder de Ana Carolina, mas alegou que não tinha envolvimento com o fato. (...)

Destarte, todos os elementos colhidos no Inquérito Policial, a natureza do entorpecente
, bem como a forma em que se deu a apreensão, aliados a declaração da agente penitenciária, demonstram que a grande quantidade de trouxas de maconha embaladas e prontas para a venda apreendida com as denunciadas seriam comercializadas dentro do estabelecimento
prisional.(...)
”

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou
improcedente a
denúncia apresentada pelo Ministério Público

e absolveu as acusadas da imputação do crime de tráfico de drogas,
previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei de Tóxicos,
com fulcro no
art.
386, inciso VII
,
do C
ódigo de
P
rocesso Penal.

O órgão ministerial
, nas razões de recurso,
busca afastar a
absolvição, argumentando que há provas suficientes da prática do ilícito, a ensejar a condenação das acusadas.

Razão lhe assiste.

É que a materialidade
delitiva está devidamente comprovada, consoante se vê d
o
boletim de ocorrência
de
id. 181481656 - Pág. 7
/8
e dos
laudo
s
pericia
is
preliminar e definitivo (id.
181481656 - Pág.
10/11
e
181481656 - Pág.
21/25
),
que d
ão
conta que o material apreendido se tratava de 57 (cinquenta e sete) trouxas de maconha, com massa de 34,49g (trinta e quatro gramas e quarenta e nove centigramas),
bem como da prova testemunha
l colhida durante a instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva,
a ré
Taissa
Bernardina de Souza
, em ambas as fases da persecução penal, negou a propriedade das drogas, afirmando na fase judicial que estava presa
estava presa por tráfico
de drogas há cerca de c
inco ou seis meses
quando os fatos ocorreram e que ela e a corré Ana Carolina c
ompartilhava
m
a mesma cela
, juntamente com
outras quatro ou cinco mulheres.
Relatou que a droga pertencia a Ana Carolina, todavia, como estavam presas no mesmo c
ubículo e a droga

foi encontrada na cela, todas respondem
pelo crime
.
Contou que
as agentes
penitenciárias
entraram
na cela de
madrugada,
enquanto estavam dormindo, afirmando que Ana Carolina também estava na cela
no momento em que
foram localizados os entorpecentes entre os pertences dela ou no lixo do banheiro. Por fim, negou que comercializava as drogas no interior da penitenciária a mando de Ana Carolina e que atualmente trabalha, tem filhos e não possui outras passagens criminais.

A ré
Ana Carolina Santana de Souza
não foi ouvida, porque não foi localizada
, sendo decretada a sua revelia.

Inobstante a negativa de autoria da acusada
Taissa
Bernardina e a
ausência de declarações a respeito do fato por parte da ré Ana Carolina, em razão da sua não localização,

há provas suficientes nos autos a amparar a condenação da
s
acusada
s
pelo crime de tráfico de drogas
.

Com efeito, a agente penitenciária Simone Lira de Souza
Pietsch
, relatou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
que era chefe de segurança da unidade
prisional na data dos fatos e que haviam recebido
denúncias sobre a atuação das
rés
no interior da
penitenciária,
destacando
a

coação que praticavam contra outras detentas. Confirmou que
além das acusadas,
havia
outras detentas na cela, mas cada uma tinha uma cama individual e que é praxe as
reeducandas
identificarem as
s
uas camas antes de qualquer revista. Ponderou que durante este procedimento, en
contraram as porções
de drogas
embaixo do colchão das acusadas, em

um espaço que as presas chamam de "mocó"
, envoltas em um saco preto, ponderando que as embalagens que envolviam tanto os entorpecentes localizados na cama de Ana Carolina quanto aqueles encontrados na cama de
Taissa
Bernardina eram idêntic
as
.
E
sclareceu que
sempre tem

uma

reeducanda
que comanda mais e exerce poder de influência sobre as outras,
perfil que foi identificado na ré
Ana Carolina.
Ainda, afirmou
que no

momento
da apreensão,
elas confirmaram o envolvimento com a prática criminosa
.

Impende consignar que
a prova calcada em depoimento de agentes de segurança é suficiente para amparar o decreto condenatório, até porque não há nos autos nenhum indício de que a agente penitenciária
Simone Lira de Souza
Pietsch

fosse
desafeto
das acusadas ou
quisesse, de alguma forma,
incrimin
á-las
inj
u
stamente
, especialmente diante do
risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.

Ademais, não há razões para desconsiderar o
s
sólidos depoimentos d
a agente penitenciária em ambas as fases da persecução penal,
pois, assim como qualquer testemunha, est
á
compromissad
a
a dizer a verdade, sob pena de cometimento do crime de falso testemunho, sendo aptas à formação da convicção do julgador as declarações prestadas pel
a
referid
a agente prisional.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE/USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE.
DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. In
casu
, a conduta do sentenciado amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse/uso de aparelho celular. 2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo
prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade. 3.
Registre-se que
firmou-se
neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral
( HC
n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).
Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/
SP ,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ -
AgRg
no HC: 671045 GO 2021/0170027-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021)
Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" (
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental
improvido
.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2014982 MG 2021/0368747-8, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2022)
Destaquei

N
essa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De outra feita, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, as
57 (cinquenta e sete) trouxas de maconha, com massa de 34,49g (trinta e quatro gramas e quarenta e nove centigramas)
“
não
foram encontradas de forma aleatória dentro do

cárcere, mas sim de maneira individualizada nos pertences das apeladas e, por
esta razão, apenas as duas foram indiciadas
.
”

De se ver, ainda, que as circunstâncias evidenciam que as diversas porções encontradas
embaixo dos colchões das acusadas
, embaladas e prontas para a comercialização, dão indicativos de que
eram destinadas à difusão ilícita no interior da penitenciária feminina,
mormente
em razão das denúncias do envolvimento da acusada Ana Carolina com a organização criminosa denominada Comando Vermelho e a influência que ela exercia sobre as demais detentas para comercializar os ilícitos, seguida da apreensão das drogas justamente na cela em que
as acusadas
se encontravam, mais precisamente em meio aos seus pertences.

Calha frisar que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

Assim,
comprovado nos autos que as acusadas
Ana Carolina Santana de Souza
e
Taissa
Bernardina de Souza
tinham em depósito diversas trouxas de maconha para difusão ilícita no interior da penitenciária feminina onde se encontravam recolhidas, de rigor a condenação
das denunciadas
nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.
11.343/2006
, razão pela qual passo a dosar a pena
, de forma conjunta, pois a situação fática de ambas as rés é idêntica.

A Lei n. 11.343/06 comina ao crime de tráfico de drogas a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Na primeira fase, verifico
que a
s acusadas
possu
em
condenação penal transitada em julgado pelo crime de tráfico de
drogas interestadual
(
Ana Carolina Santana de Souza

– Processo
n
.
0026605-72.2015.8.11.0002
e

Taissa
Bernardina de Souza

– Processo n. 0001534-12.2015.8.11.0053
),
todavia, a
condenação
de cada uma
será utilizada na
segunda fase, para se evitar o
bis in idem
.

Não há elementos aptos a
desvalorar
as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tampouco aquela prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, por considerar que a quantidade
e a natureza da
droga apreendida (34,49g de maconha) não justifica o recrudescimento da pena de partida.
Assim, fixo a pena base
das acusadas
em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos)
dias-multa.

Na segunda fase
da dosimetria da pena,
incide a agravante da rein
cidência (art. 65, I, do CP), visto que a
s
acusada
s
ostenta
m
condenação
criminal com trânsito em julgado pelo cometimento dos crimes de
tráfico de drogas interestadual
(
Ana Carolina Santana de Souza – Processo n. 0026605-72.2015.8.11.0002 e
Taissa
Bernardina de Souza – Processo n. 0001534-12.2015.8.11.0053
).
Portanto,
aumento a pena em 1/6 (um sexto) e a fixo em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, já que inexiste
m
outras circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase,
d
estaco que a condição de reincidente da
s
acusada
s
obsta o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

De outra feira,
incide a causa de aumento disposta no art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006 (infração cometida nas dependências de estabelecimento prisional), razão pela qual majoro a reprimenda
de ambas
em mais 1/6 (um sexto), alcançando, nesta fase, o patamar de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa
,
no valor mínimo unitário,
a saber, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato
,
pena que
torno definitiv
a
, ante a ausência de outras causas de diminuição ou aumento
de pena
.

Por se tratar de
ré
s
reincidente
s
específic
a
s
e condenad
a
s
a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §
§
2º
e 3º
do Código Pena
l.

O
quantum
da pena e a reincidência não autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Concedo a ré
Taissa
Bernardina de Souza o direito de recorrer em liberdade, pois em que pese o
quantum
de pena e a condição de reincidente específica, respondeu todo o processo em liberdade e não se verificou a necessidade de prisão cautelar nesse interregno.

Em relação à ré
Ana Carolina Santana de Souza
, n
ego o direito de recorrer em liberdade, vez que se trata de ré revel, que não foi encontrada em nenhum dos endereços que forneceu, ou seja, alterou o seu endereço sem comunicar o juízo, prejudicando o regular andamento do feito e obstaculizando o alcance da verdade real no processo
. A
ssim,
a
sua liberdade prejudica a regular aplicação da lei penal
, sendo de rigor a decretação da sua prisão preventiva
,
nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal
. E
xpeça-se mandado de prisão
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar
provimento
ao recurso
da
acusação
,
para
condenar a

ré
Ana Carolina Santana de Souza

e
Taissa

Bernardina de Souza

à pena de

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa
,
no valor mínimo unitário,
a saber, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato
,
para cada uma,
em regime inicial fechado,
ambas em razão da prática do crime tipificado no art.
33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024